Tribunal: TJDFT
Processo: 0723310-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0723310-61.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DANIEL FLÁVIO SOUZA FONSECA RECORRIDO: FRANCISCO DE SOUSA MOTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO EVIDENCIADA. 1. O direito fundamental ao sigilo dos dados bancários, consagrado no art. 5o, inc. XII, da Constituição Federal, não é absoluto e comporta excepcional afastamento à luz de justificativa constitucionalmente protegida, não estando limitada a apuração de ilícitos criminais, como ocorre na quebra de sigilo das comunicações telefônicas. A razoável duração do processo, bem como os meios que garantam a celeridade de sua tramitação são, igualmente, direitos assegurados com mesma força normativa constitucional (art. 5o, inc. LXXVIII), sendo razoável, pois, repelir o direito à privacidade e intimidade que se busca preservar com o sigilo de dados, diante de indícios de ilicitude civil (artigos 186 e 187 do Código Civil). 2. Presente a situação excepcional, porquanto existentes indícios suficientes de dilapidação de patrimônio em prejuízo do credor, uma vez que, mesmo cientes da penhora no rosto dos autos no 0717930-82.2018.8.07.0003 de créditos em favor do exequente/agravante, as partes firmaram naqueles autos acordo, estabelecendo o depósito de numerário diretamente na conta bancária do agravado. A utilidade da medida é vislumbrada, haja vista a inexistência de notícia sobre a destinação do patrimônio dilapidado aliada à patente atuação de má-fé do devedor, considerando ainda que seus bens em poder de terceiros estão sujeitos à execução (art. 790, inc. III, do CPC). 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. No especial, o recorrente suscita dissenso pretoriano com julgados do STJ e de Tribunal Estadual, alegando negativa de vigência ao artigo 5o, inciso XII, da Constituição Federal, e às disposições da Lei Complementar 105/2001, com vistas ao afastamento de quebra de sigilo bancário, no presente caso, porquanto entende que esta somente seria cabível em feitos criminais. No apelo extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, assevera violação ao artigo 5o, inciso XII, da CF, ao argumento de que a quebra de sigilo bancário somente pode ser realizada em sede de processos criminais para fins de investigação ou instrução processual penal. Em contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados DANIEL AYRES KALUME REIS, OAB/DF 17.107, e RAFAEL MOREIRA MOTA, OAB/DF 17.162. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 5o, inciso XII, da CF, pois “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no AREsp 1467459/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 2/3/2020). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo quanto à indigitada infringência à LC 105/2001, uma vez que já decidiu a Corte Superior que “a interposição do Recurso Especial (...) pela alínea ‘c’, com fundamento no dissídio jurisprudencial, não dispensa a indicação do dispositivo de lei federal ao qual o Tribunal de origem teria dado interpretação divergente daquela firmada por outros tribunais” (AgInt no REsp 1850494/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1o/7/2020). Melhor sorte colhe o apelo extremo. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. Por fim, determino que todas as publicações, referentes ao recorrido, sejam feitas em nome dos patronos DANIEL AYRES KALUME REIS, OAB/DF 17.107, e RAFAEL MOREIRA MOTA, OAB/DF 17.162. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e ADMITO o extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027